Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717439-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO LOGOSOFICA EM PROL DA SUPERACAO HUMANA AGRAVADO: SONIA ISABEL ANTUNES PARIZOTO DECISÃO FUNDAÇÃO LOGOSÓFICA EM PROL DA SUPERAÇÃO HUMANA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 26083296) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra SONIA ISABEL ANTUNES PARIZOTO, nos seguintes termos: “Ante o pedido de ID 90686381, observo que constam nos autos consultas aos sistemas disponíveis neste juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora, as quais retornaram infrutíferas. Contudo a parte exequente requer a reiteração das pesquisas sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT ‘A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas.’ (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJe: 12/3/2019). Ademais, o credor requer que seja realizada a consulta pelo lapso temporal de 30 dias. Saliento que o SISBAJUD ocasiona o bloqueio de todas as contas das quais o executado seja titular, de modo que o bloqueio por um determinado período de tempo pode ocasionar excesso de execução, ferindo o princípio da menor onerosidade ao executado. Por essas razões, indefiro a diligência requerida ao ID 90686381. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que não foram localizados bens penhoráveis da agravada-executada, conforme diligências no antigo Bacen Jud, Renajud, Infojud, eRIDF e PGBL, por isso a agravante-exequente postula o deferimento do pedido de realização de “[...] reiteradas ordens automáticas de bloqueio (‘teimosinha’) por 30 (trinta) dias, nas contas da executada através do sistema SISBAJUD [...]” (id. 26083285, pág. 8). Embora a agravante-exequente defenda a concessão do efeito suspensivo, ante a possibilidade de extinção do processo originário por inércia, constata-se que ficou consignado na própria r. decisão agravada que “decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição”, o que exclui o alegado risco de dano. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora